Tribunal: TJBA
Processo: 0000049-12.2003.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000049-12.2003.8.05.0199

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
DARLAN OLIVEIRA DE JESUS

Advogados:
Maria Estelita Braga Reis Silva, OAB/BA 25.684
e
Amando M. Barreto Ribeiro, OAB/BA 16.639

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor(a) de Justiça: Mateus de Souza Alves Cavalcanti

Procurador(a) de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Assunto: Homicídio Qualificado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ARTIGO 121, §2º, I E II
I
, DO CÓDIGO PENAL)
. RÉU CONDENADO A PENA DE 20 (VINTE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME
INICIAL
FECHADO.1. DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO).
PARCIAL PROVIMENTO
.
P
RESENÇA CONCOMITANTE D
A
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
D
A
AGRAVANTE
DO MOTIVO FÚTIL
OU TORPE.

P
ATAMAR IDEAL DE VALORAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS).
PENA REDIMENSIONADA.
CONCLUSÃO
:
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob nº
0000049-12.2003.8.05.0199
, em que figura como Apelante
DARLAN OLIVEIRA DE JESUS
e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO E
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO,
PARA REDIMENSIONAR A PENA
DO RÉU PARA

20 (VINTE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
,

nos
termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator